Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO PIRES DE SABOIA EXECUTADO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento provisório de sentença formulado por Juliana Zappalá Porcaro Pires de Saboia objetivando receber os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Ação Rescisória que propôs em desfavor do Condomínio Prive Lago Norte I - Etapa 3 e de Diego Alberto Brasil Fraga. Intimada para requerer medidas constritivas, a Exequente renovou os pedidos de pesquisa e indisponibilidade de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas Sisbajud e Sniper. Postulou, ainda, a penhora do imóvel situado Condomínio Privê I, Q 3, CJ G, Casa 24, Setor de Mansões do Lago Norte, ou, subsidiariamente, de parte do salário do Executado. Foi realizada a pesquisa de bens pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id. 63655566). É o breve relatório. Decido. Foi efetuado o bloqueio parcial da quantia solicitada nas contas do Executado no Banco do Brasil S.A e no Banco Inter (Id. 63655568). Segundo o artigo 854, § 5°, do CPC1, o valor bloqueado só será transferido para conta judicial se rejeitada ou não for apresentada manifestação sobre eventual impenhorabilidade. No entanto, os valores não transferidos para conta judicial permanecem sem correção monetária, até a solução de eventuais manifestações das partes, o que acarreta danos à Exequente e ao Executado. Assim, declaro a penhora do valor bloqueado via Sisbajud e determino a transferência do montante para conta bancária à disposição do Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência, como fiel depositária. Dispenso a lavratura do termo de penhora. No tocante à renovação da pesquisa de bens por meio do Sisbajud, indefiro o pedido. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é possível a reiteração do pedido de penhora via Sisbajud, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso em análise, a diligência pelo Sisbajud foi realizada recentemente e não decorreu prazo suficiente para justificar a renovação da medida. Quanto ao pedido de pesquisa de bens penhoráveis por meio do sistema Sniper, melhor sorte não assiste à Exequente. Ocorre que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No entanto, o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, com justificativa autorizadora da medida, pois o referido sistema destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe o resguardo das informações obtidas. Ademais, em processos cíveis, bens e ativos financeiros podem ser encontrados pelos demais sistemas disponibilizados ao Judiciário. Assim, malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois ensejará a quebra dos sigilos da parte devedora, não bastando pedido genérico. Os valores bloqueados na Caixa Econômica Federal, Marcado Pago IP Ltda., HUB IP S.A (R$ 50,83, R$ 36,58 e R$ 31,00) devem ser liberados em favor do Executado (Id. 63655574), por serem ínfimos, o que faço com esteio no art. 836 do CPC. Diante do aduzido, declaro a penhora dos bloqueios realizados no Banco do Brasil S.A e no Banco Inter; determino a transferência dos montantes bloqueados para conta bancária à disposição do juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência, como depositária fiel. Por fim, libero os bloqueios realizados nas contas da Caixa Econômica Federal, Marcado Pago IP Ltda. e HUB IP S.A. Delego ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília os referidos trâmites administrativos. Intime-se o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito de eventual impenhorabilidade e/ou indisponibilidade excessiva, nos termos artigos 854, § 3°, 525, § 11, ambos do Código de Processo Civil. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a Exequente para que se pronuncie, em 5 (cinco) dias. Colacione a Exequente a certidão de matrícula atualizada do imóvel indicado à penhora, o comprovante de rendimentos do devedor, a fim de avaliar a possibilidade de se penhorar parte do numerário recebido, e eventual certidão de trânsito em julgado da Ação Rescisória para que o cumprimento de sentença provisório seja convertido em definitivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora